Tribunal: STF
Processo: ARE 1215279
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Ausência de apresentação de contrarrazões à apelação. Parecer emitido por membro que oficia em Tribunais. Nulidade não verificada. Prejuízo não demonstrado. 4. Suposta ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.